Tribunal: STF
Processo: RE 1262457
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. AUSÊNCIA DE LIMITE AO TETO PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. READEQUAÇÃO AO TETO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. OBSERVÂNCIA DO TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CRITÉRIOS UTILIZADOS NA APURAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



  Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERRUPÇÃO. DATA INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. TEMA STJ 1005. LIMITAÇÃO AO TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REGRAS VIGENTES. MENOR E MAIOR VALOR-TETO. LIMITADORES EXTERNOS. SEM LIMITAÇÃO. EXCEDENTES RECUPERADOS. CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. Caso de readequação do valor da prestação a partir da entrada em vigor dos novos tetos, não fluindo o prazo decadencial. 2. Ausente discussão a respeito da prescrição, não é caso de suspensão com base no Tema STJ nº 1.005. 3. Os benefícios limitados ao teto do regime geral de previdência passam a observar o novo limite introduzido pelas Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003, sem que importe em ofensa ao ato jurídico perfeito. 4. Incidência do Tema STF nº 930: Os benefícios concedidos entre 5.10.1988 e 5.4.1991 não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003. Eventual direito a diferenças deve ser aferido no caso concreto, conforme os parâmetros já definidos no julgamento do RE n. 564.354. 5. Aplicação do entendimento do STF no RE 564.354 também aos benefícios com data de concessão anterior à Constituição Federal de 1988, em face da compatibilidade do regramento, que sempre distinguiu salário de benefício do valor do benefício. 6. O salário de benefício é patrimônio jurídico do segurado, razão porque deve ser calculado de acordo com os elementos obtidos durante a vida contributiva, de modo que o menor e maior valor-teto são caracterizados como elementos externos, eis que implicam em limitação ao valor global calculado, incidindo diretamente na renda mensal inicial, como etapa posterior à apuração do salário de benefício, a teor do previsto à época no art. 28 do Decreto nº 77.077/1976 e no art. 23 do Decreto nº 89.312/1984. 7. Fará jus à incidência dos tetos das ECs 20/98 e 41/03 o segurado cuja renda mensal tiver sofrido redução em razão da incidência do limitador então vigente (limite do salário de contribuição na data de início do benefício). Precedente do STF. 8. Ainda que o benefício tenha sofrido limitação ao teto quando da concessão, caso posteriormente tenha ocorrido a recomposição do salário, de forma a não alcançar mais os valores dos tetos, inexistem excedentes a serem considerado. 9. Garantida a manutenção dos critérios originários da concessão, os quais não integram os fundamentos do julgamento do Tema STF nº 930, sendo considerados partes do mecanismo de cálculo da renda mensal inicial. 10. Quando a média dos salários de contribuição não sofreu incidência do menor valor teto, tampouco do maior valor, à época da concessão, não há excedentes a serem considerados, para fins de incidência dos novos tetos das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03. O mesmo entendimento aplica-se ao benefício que não alcançou o teto no período antecedente à entrada em vigor das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03. 11. Confirmada a sentença no mérito, majora-se a verba honorária, elevando-a de 10% para 15% sobre o valor da causa atualizado, consideradas as variáveis dos incisos I a IV do § 2º e o § 11, ambos do artigo 85 do CPC, mantida a sua inexigibilidade temporária em face do benefício da assistência judiciária gratuita” (fls. 20-21 e-doc. 15).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 201 da Constituição da República, o art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e o art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003.



    Assevera que “propôs a presente demanda de revisão de benefício previdenciário, objetivando a aplicação do entendimento exarado por este Supremo Tribunal Federal no RE 564.354, o qual estabeleceu claramente que o Salário de Benefício é patrimônio jurídico do segurado, razão pela qual o mesmo deve receber mensalmente a média das suas contribuições multiplicada pelo coeficiente, limitado exclusivamente ao teto vigente na data de cada pagamento” (fl. 2, e-doc. 19).



    Salienta que, “por ocasião do indigitado julgamento [do Recurso Extraordinário n. 564.354-RG], restou estabelecido que os benefícios que estivessem presos a um limitador anterior, deveriam passar a ser limitados aos novos tetos criados pelas ECs 20/98 e 41/03” (fl. 7, e-doc. 19).



    Ressalta que, “para que este entendimento possa ser aplicado, deve-se invariavelmente afastar o limitador anterior sob pena de total ineficácia, e até incongruência da decisão de se aplicar os novos tetos” (fl. 8, e-doc. 19).



    Assinala que “o beneficio sofreu limitações pelo Menor e pelo Maior teto vigente antes da constituição, os quais foram expressamente extintos pelo artigo 136 da Lei 8.213/91” (fl. 8, e-doc. 19).



    Enfatiza que “negar o afastamento dos respectivos tetos, que agiam como os limitadores anteriores à Lei 8.213/91, é negar vigência à decisão proferida por esta Suprema Corte no RE 564.354” (fl. 8, e-doc. 19).



    Pede “seja conhecido e provido, para o fim de reformar o Acórdão recorrido para determinar que após a criação dos novos Tetos previstos nas ECs 20/98 e 41/03, os limitadores anteriores, por razões de pura lógica, devem deixar de ser aplicados” (fl. 10, e-doc. 19).



    3. Em 27.3.2020, o Ministro Dias Toffoli, na Presidência do Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução do processo à origem, para que fosse observado o decidido no Recurso Extraordinário n. 564.354-RG, Tema 76 da repercussão geral (e-doc. 28).



    4. Em 7.2.2024, no juízo de retratação do Tema 76 da repercussão geral, a Décima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve o acórdão recorrido, em julgado com esta ementa: 



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 76 STF. REVISÃO. APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS ESTABELECIDOS NAS ECS 20/98 E 41/2003. 1. Sobre a aplicação dos novos tetos estabelecidos nas ECs 20/98 e 41/2003 aos benefícios concedidos antes da vigência dessas normas, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: Tema STF 76 - Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 2. No caso concreto, a improcedência do pedido de revisão não teve por fundamento a impossibilidade de incidência dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à vigência dessas normas. O critério adotado no julgado para decidir se o benefício em questão deve ser revisado com incidência dos novos tetos é ter sido, à época de sua concessão, limitado ao menor valor teto. Esse critério em nada conflita com a tese definida pelo STF. Assim, o julgado não contraria a tese firmada pelo STF no Tema 76” (e-doc. 71).



    5. Pela recusa de retratação, o Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário, com a seguinte fundamentação:



    “A discussão, no caso, gira em torno dos critérios de cálculo para a revisão dos valores do teto consentida no referido Tema 76.



      Processos desta natureza estavam sendo sobrestados em razão do GRC-2/STF, afetado pelo STF em 12/08/2021 (processos representativos da controvérsia nºs 5005202-29.2017.4.04.7112/RS e 50107199020184047205/TRF4) cuja controvérsia limitava-se: ‘O delineamento da regra para calcular os reflexos da revisão dos novos valores do teto, em 1998 e 2003, na renda dos benefícios anteriores à Constituição Federal de 1988.’ Ocorre, porém, que o GRC 2/STF foi cancelado, porquanto os relatores entenderam que os processos representativos de controvérsia tratavam dos Temas nº 76 e 930 da repercussão geral, e entenderam pela desnecessidade de criação de um novo tema acerca da matéria” (fl. 2, e-doc. 81).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354-RG, Tema 76, de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou não ofender o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas.



    Ao manter o acórdão recorrido no juízo de retratação, o Tribunal de origem, de forma assertiva, fez constar que “a improcedência do pedido de revisão não teve por fundamento a impossibilidade de incidência dos novos tetos aos benefícios limitados ao teto antes da vigência dessas normas. A improcedência se deve ao fato de que o benefício que se pretende revisar – diga-se, concedido à época em que as figuras do menor valor teto e maior valor teto compunham a forma de cálculo da renda mensal inicial do benefício –, não havia sido limitado ao menor valor teto”. Assentou que “o critério adotado no julgado para decidir se o benefício em questão deve ser revisado com incidência dos novos tetos é ter sido, à época de sua concessão, limitado ao menor valor teto. Esse critério em nada conflita com a tese definida pelo STF”. Concluiu que “o julgado não contraria a tese firmada pelo STF no Tema 76” (fl. 2, e-doc. 70). 



    Consta da sentença de primeiro grau que “pretende a parte autora [Edite Schltz] recuperar os valores excedentes do cálculo do seu salário de benefício, que foram excluídos em razão da limitação imposta pelo teto previdenciário à época da concessão, ocorrida em 10/06/1982” (fl. 6, e-doc. 11). A Juíza sentenciante afirmou “que o salário de benefício da parte autora ($ 74.244,83, cf. evento 19, INF1, p. 3) não ultrapassou o maior valor teto à época ($ 238.560,0) – tampouco, aliás, o menor valor teto, o que não lhe confere o direito à revisão pretendida” (fl. 9, e-doc. 11).



    Nas instâncias ordinárias, verificou-se que o valor do salário de benefício concedido à recorrente não ultrapassava o teto previdenciário previsto na legislação previdenciária vigente quando da concessão (Decreto n. 77.077/1976). 



    No julgamento do paradigma de repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu “ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais” (DJe 15.2.2011).



    Como o benefício previdenciário não atingiu o teto previsto na legislação previdenciária vigente quando da concessão, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, formada a partir do julgamento do Tema 76 da sistemática da repercussão geral.



    8. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:



     “Controvertem as partes sobre a adequação da renda mensal do benefício aos tetos introduzidos pelas Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003, mediante a utilização do excedente para o benefício concedido antes da CF/1988. 



    O Juízo a quo julgou improcedente a demanda, indeferindo a revisão pretendida. (...)



    Consoante constou na origem, no presente caso, é possível afirmar que o benefício recebido pela parte autora não sofreu limitação. 



    Observa-se dos eventos 16 e 19, a média dos salários de contribuição restou calculada em Cr$ 74.244,83 (setenta e quatro mil, duzentos e quarenta e quatro cruzeiros e oitenta e três centavos), todavia, em 3-1982 (data da concessão), o maior valor teto era de Cr$ 238.560,00 (duzentos e trinta e oito mil, quinhentos e sessenta cruzeiros) e o menor valor teto era de Cr$ 92.195,50 (noventa e dois mil, cento e noventa e cinco cruzeiros e cinquenta centavos). Ou seja, a média dos salários de contribuição não sofreu a incidência do menor valor teto, tampouco do maior valor, não fazendo jus à revisão com base nas ECs supervenientes [Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003]” (fl. 18, e-doc. 37). 



    Nos fundamentos do acórdão recorrido, comprovou-se ser a renda mensal inicial abaixo do teto previdenciário vigente na data da concessão do benefício, pelo que o Tribunal de origem não aplicou o teto previdenciário previsto nas Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003. 



    Rever o decidido nas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO NA DATA DA CONCESSÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.222.579-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. REVISÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. CONCLUSÃO DE QUE O MENOR VALOR TETO ERA ELEMENTO INTRÍNSECO AOS CÁLCULOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.364.863-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS PREVISTOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Não se admite, no apelo extremo, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015)” (RE n. 1.453.872-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.10.2023).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO RMI. TETO. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. (RE 564.354, Pleno). O mencionado entendimento, contudo, não aproveita à pretensão, uma vez que o benefício em análise não foi limitado ao teto no momento de sua concessão. 2. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos, bem como a alegar erro na aplicação da lei ao caso. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.238.165-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    Nada há a prover em relação às alegações da recorrente.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora